Tribunal: TCU
Processo: 002.640/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização em licitação que resultou em contrato relativo à construção do trecho Manga/Itacarambi na BR-135/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização com o objetivo de verificar a adequação do anteprojeto de engenharia pertencente às obras de implantação e pavimentação da BR-135/MG, no trecho entre os municípios de Manga e Itacarambi; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), que: 9.1.1. as condições de contorno definidas no anteprojeto licitado não sofreram alterações significativas em comparação com as condições atuais do seu entorno urbano e geográfico, sendo baixo o risco de comprometer a execução da obra; 9.1.2. a etapa de licenciamento ambiental enfrenta desafios relevantes e tem gerado atrasos ao cronograma planejado, haja vista a complexidade da área de influência e as divergências existentes entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e os órgãos intervenientes, com o potencial de prejudicar a conclusão da obra; 9.1.3. existe incerteza quanto aos custos necessários para o cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental, o que pode resultar em gastos não previstos tanto para o contratante quanto para o contratado, com risco de comprometer a execução contratual e a conclusão do empreendimento de forma tempestiva e adequada; 9.2. considerar integralmente atendida a solicitação objeto deste processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. encaminhar os presentes autos à Presidência para expedição do aviso com a comunicação da deliberação, nos termos do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.